Tribunal: TJMT
Processo: 1003052-24.2025.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003052-24.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO FRANCISCO BENTO - CPF: 204.925.291-91 (APELANTE), EDUARDO GONCALVES AMORIM - CPF: 568.662.831-91 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Danos Morais. Contratações Fraudulentas Por Aplicativo Bancário. Existência De Falha Na Prestação Do Serviço Bancário. Fortuito Interno. Pessoa Idosa Hipervulnerável. Responsabilidade Objetiva Do Banco. Dano Moral Configurado.
Recurso Parcialmente Provido.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelação
C
ível em virtude de sentença
de
improced
ência d
os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por consumidor que alega ter sido vítima de fraude bancária com contratação indevida de empréstimos por meio de aplicativo.

II.
Questão Em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se:

i) a instituição financeira pode ser responsabilizada por fraude bancária praticada por terceiro com uso de aplicativo digital;

ii) o fornecimento de dados pessoais por pessoa idosa sem conhecimento técnico afasta o dever de segurança do banco;

iii) há dano moral indenizável decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário por empréstimos não reconhecidos.

III.
Razões De Decidir

3.
A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o CDC, inclusive às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), com imposição de responsabilidade objetiva.

4
.
Comprovada a hipervulnerabilidade do autor (79 anos, sem celular próprio), que teve conta aberta por terceiro em aplicativo, com transferências imediatas via PIX para a fraudadora.

5
.
A ausência de comprovação documental específica das contratações e a omissão do banco em identificar movimentações atípicas reforçam a falha na prestação do serviço.

6
.
Configurado fortuito interno, a responsabilidade do banco é inafastável.

7.

O dano moral é
in re ipsa
e decorre da imputação indevida de dívida, com descontos em verba alimentar de pessoa
idosa hipervulnerável.

IV.
Dispositivo E Tese

8
.
Recurso parcialmente provido para reconhecer a inexistência dos empréstimos impugnados, determinar a cessação dos descontos e condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Tese de julgamento:
“1.
A instituição financeira responde objetivamente por fraude bancária decorrente de contratação eletrônica não comprovada, quando ausentes elementos mínimos de segurança e de autenticação da vontade do consumidor. 2. A hipervulnerabilidade do consumidor idoso impõe dever de cuidado reforçado à instituição financeira, não se presumindo sua culpa em operações não reconhecidas. 3. O abalo decorrente de empréstimo fraudulento e descontos indevidos comprometedores da subsistência configura dano moral indenizável
.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 1o, III; 5o, X e XXXII; CDC, arts. 6o, III, VI e VIII; 14, caput e § 3o, II; CPC, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, EDcl no REsp 2.108.182/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 06.06.2024; TJMT, AC 1003448-14.2024.8.11.0010, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 17.12.2025; TJMT, AC 1045132-83.2025.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 18.11.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Fábio Francisco Bento
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, proposta em face do
Banco Agibank S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o Autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 10%
do
valor atualizado da causa, com observância da suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois ocorreu falha na prestação dos serviços pela instituição financeira, com violação ao dever de segurança e desrespeito ao perfil do correntista

Argumenta que a responsabilidade do banco possui natureza objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e
do Verbete Sumular
479 do Superior Tribunal de Justiça, ainda que o evento danoso decorra de fraude praticada por terceiro
.

Afirma que as operações questionadas destoam completamente do padrão de movimentação do consumidor, com transferências sucessivas para contas desconhecidas, sem qualquer mecanismo de bloqueio ou alerta por parte da instituição financeira

Alega que a instituição bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das transações, tampouco demonstrou a existência de culpa exclusiva do consumidor, motivo pelo qual deve responder pelos prejuízos materiais e morais suportados

Relata que os valores subtraídos por meio de empréstimos e transferências via PIX configuram dano material
comprovado, com repercussão suficiente para caracterizar também o dano moral indenizável
.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões,
o Apelado
pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Fábio Francisco Bento
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Inexigibilidade de Débitos c/c Danos Morais e Tutela de Urgência
em face do
Banco
Agibank
S.A.
, alegando
que, no mês de setembro de 2024, pessoa de nome Fabiana Pereira Barbosa se aproximou do Autor, obteve seus dados pessoais e realizou a abertura de conta bancária em aplicativo instalado em aparelho celular de sua propriedade
.

Sustent
ou
que, de posse do aplicativo, a referida pessoa promoveu diversos empréstimos junto à instituição financeira, como se o Autor
fosse transferindo
os valores para conta própria por meio de PIX, sem qualquer autorização ou ciência do titular
.

Afirm
ou
que os empréstimos foram realizados nas datas de 13/11/2024, no valor de R$ 3.828,58, de 08/01/2025, no valor de R$ 8.356,20, e de 20/01/2025, no valor de R$ 1.229,76, ocasionando descontos mensais no benefício previdenciário do Autor
.

Relat
o
u
que, mesmo com a sucessão de operações atípicas e com valores superiores à margem consignável de 30% de sua aposentadoria, a instituição financeira não identificou as transações como anômalas e não promoveu o bloqueio necessário, falhando no dever de cuidado e segurança
.

Argumentou que a conduta do banco configurou defeito na prestação do serviço, com violação às normas do Código de Defesa do Consumidor e ao dever de proteção patrimonial do correntista.

Em razão disso, requereu a concessão de tutela provisória de urgência para determinar a imediata cessação dos descontos decorrentes dos empréstimos impugnados, sob pena de multa diária de R$ 500,00. No mérito, pleiteou a declaração de inexistência do negócio jurídico e dos débitos imputados ao Autor, a condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00, além da condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Na contestação, o Banco
Agibank
S.A. alegou que não possui responsabilidade pelos fatos narrados, pois a situação descrita decorreu de possível fraude praticada por terceiros, sem participação ou intermediação da instituição financeira
.
Defendeu que as operações foram realizadas mediante uso das credenciais do próprio Autor, com validação por meios eletrônicos regulares, e que o valor do empréstimo foi creditado em conta de sua titularidade, com posterior transferência efetuada por ato voluntário do consumidor
.

O Juiz
a quo

concluiu serem
improcedentes os pedidos,
ao fundamento de que a instituição financeira não deu causa à fraude
narrada, pois os empréstimos e transferências ocorreram em razão de culpa exclusiva do Autor, que facultou a terceiro o acesso ao aplicativo bancário, sem adotar cautelas mínimas, situação que afasta a responsabilidade objetiva do
B
anco, por
inexistência

de falha na prestação do serviço e caracterização de culpa
in elegendo
.

Inconformad
o
,
o

Autor
interpôs este Recurso de Apelação.

Inicialmente, constata-se que o pedido recursal atinente à condenação da instituição financeira à restituição de danos materiais não encontra respaldo na petição inicial. Cuida-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, na medida em que amplia a causa de pedir e o objeto da demanda apenas em sede de apelação, em afronta ao princípio da congruência e ao disposto nos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Da leitura da exordial, verifica-se que a controvérsia foi delimitada na discussão acerca da inexistência de relação jurídica e inexigibilidade de débitos decorrentes de fraude, cumulada com pleito de indenização por danos morais. Não houve qualquer pedido condenatório referente à repetição ou restituição de valores supostamente descontados.

Dessa forma, os fundamentos ora suscitados em sede recursal configuram inovação vedada, motivo pelo qual
não conheço
do pleito relativo à restituição de danos materiais, prosseguindo na análise do recurso quanto às matérias efetivamente deduzidas desde a petição inicial.

A controvérsia consiste em verificar se a contratação dos empréstimos impugnados, realizada por
meio do aplicativo do
Banco com uso de credenciais do Autor, decorreu de falha na prestação do serviço bancário, a caracterizar fortuito interno e responsabilidade objetiva da instituição financeira, ou se resultou de fato exclusivo do consumidor ou de terceiro, configurando fortuito externo, nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Desde logo, cumpre destacar que é pacífico o entendimento consubstanciado no Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Trata-se, pois, de orientação consolidada, que reafirma o compromisso do ordenamento jurídico com a proteção do consumidor, mesmo nas relações envolvendo agentes do sistema financeiro.

Impõe-se, de conseguinte, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do referido diploma legal, ante a verossimilhança das alegações formuladas pelo consumidor e sua notória hipossuficiência técnica e econômica comparado à instituição financeira.

No caso,
o Autor, aposentado e com 79 anos de idade, insere-se em condição de hipervulnerabilidade nas relações bancárias digitais, circunstância que se evidencia de modo ainda mais acentuado pelo fato de não possuir telefone celular próprio, pois a
abertura da conta ocorreu em aparelho pertencente a terceira pessoa.
Esse
contexto revela reduzida autonomia tecnológica e reforça o dever de cautela qualificado da instituição financeira na validação e no monitoramento das operações.

Extrai-se dos autos que, em setembro de 2024, a pessoa identificada como Fabiana Pereira Barbosa aproximou-se do Autor, obteve seus dados pessoais e promoveu captura de imagem para suposta validação de identidade, providenciando, a partir disso, a abertura de conta bancária junto ao Réu por meio de aplicativo instalado em aparelho de sua propriedade, com posterior redirecionamento do recebimento do benefício previdenciário para essa conta.

Na sequência, foram realizadas três contratações de empréstimos em nome do Autor, nas datas de 13/11/2024 (R$ 3.828,58), 08/01/2025 (R$ 8.356,20) e 20/01/2025 (R$ 1.229,76), originando descontos mensais incidentes sobre verba de natureza alimentar. As referidas datas e valores, inclusive, foram reproduzidos pela própria instituição financeira no resumo fático apresentado em contestação, o que evidencia a materialidade das operações.

A documentação bancária acostada pelo demandante demonstra dinâmica inteiramente compatível com a narrativa de fraude. Observa-se o lançamento de rubricas de “Liberação Crédito” nas mesmas datas dos empréstimos indicados,
seguido de transferências via PIX direcionadas à própria Fabiana Pereira Barbosa, com fracionamento quase integral dos valores liberados. Exemplificativamente, após a liberação de R$ 3.828,58
(três mil, oitocentos e vinte e oito reais, e cinquenta e
oito centavos
)
, registram-se envios de R$ 3.000,00
(três mil reais)

e R$ 828,58
(oitocentos e vinte e oito reais, cinquenta e oito centavos)
à referida destinatária; após o crédito de R$ 8.356,20
(oito mil, trezentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos)
, constam repasses de R$ 6.000,00
(seis mil reais)
e R$ 675,00
(seiscentos e setenta e cinco reais)
; e, após a liberação de R$ 1.229,76
(um mil, duzentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos)
, verifica-se transferência de R$ 1.227,00
(um mil, duzentos e vinte e sete reais)
, sempre para a mesma pessoa.

O extrato bancário, portanto, evidencia que a totalidade do numerário foi imediatamente desviada para a conta de Fabiana Pereira Barbosa, circunstância que guarda plena correspondência com o boletim de ocorrência n. 2025.18970, registrado em 20/01/2025, no qual se atribui expressamente à mencionada pessoa a prática de fraude, com a informação de que ocorreram “vários empréstimos consignados e envio de PIX” em favor dela, por meio de aplicativo operado no aparelho da suspeita desde outubro de 2024.

Nesse cenário, a condição pessoal do Autor, idoso, com baixa familiaridade tecnológica e sem aparelho celular próprio, impõe análise qualificada do caso.
Esse
quadro revela acentuada
hipervulnerabilidade
, exigindo
da

instituição financeira dever reforçado de cautela, monitoramento e prevenção, sobretudo diante de movimentações atípicas e de elevado impacto patrimonial.

Também n
ão procede a conclusão de que o simples fornecimento de dados pessoais pelo Autor a terceiro configure culpa exclusiva apta a romper o nexo causal. A responsabilidade da instituição financeira não se afasta quando a fraude ocorre no âmbito de sua cadeia operacional, mediante utilização de aplicativo e ambiente digital por ela disponibilizados, sem mecanismos eficazes de autenticação e de monitoramento.

O
fato de o consumidor, pessoa idosa e sem familiaridade tecnológica, ter sido induzido por terceiro a permitir o acesso ao aplicativo caracteriza hipótese típica de engenharia social, e não entrega voluntária e consciente de credenciais, situação que atrai o conceito de fortuito interno.

Com efeito, a culpa exclusiva pressupõe conduta deliberada e autônoma do consumidor, com ciência do risco e domínio sobre a operação, o que não se verifica no caso. O Autor não realizou as contratações, não se beneficiou dos valores e contestou prontamente as movimentações, todas direcionadas à mesma destinatária, circunstâncias que evidenciam
falta
de anuência.

Sob o aspecto probatório, a análise dos documentos apresentados pela Ré revela lacuna substancial. A instituição limitou-se a juntar peças referentes à abertura da conta digital e a um “Termo de Recuperação de Dívidas” de setembro de 2024, sem, contudo, apresentar os contratos individuais e completos dos empréstimos impugnados, com indicação de taxas, prazos, Custo Efetivo Total e
forma de aceite vinculada a cada operação. Inexiste documentação específica relativa aos desembolsos de novembro de 2024 e janeiro de 2025, precisamente aqueles contestados pelo Autor.

Constata-se, assim, que
a instituição financeira
trouxe apenas o arcabouço genérico do relacionamento, o chamado “invólucro” documental, sem comprovar o conteúdo concreto e individualizado de cada contratação de crédito. Tal insuficiência impede a presunção de regularidade das operações e afasta a alegação de manifestação válida de vontade do consumidor.

Se efetivamente houvesse contratação legítima, competia à instituição financeira demonstrá-la de forma íntegra e tempestiva durante a instrução, ônus do qual não se desincumbiu. Sem os contratos específicos, não há como presumir que a contratação e a movimentação financeira ocorreram por meio regular, com utilização consciente de dispositivos previamente habilitados pelo correntista.

Ressalte-se que os empréstimos foram realizados de forma sucessiva, com valores expressivos e acima da margem consignável, seguidos de transferências atípicas para terceiro. Ainda assim, o Réu não promoveu qualquer bloqueio ou alerta, conduta que revela falha grave nos mecanismos de prevenção a fraudes, incompatível com o padrão de segurança exigido de quem explora atividade de risco.

A omissão da Ré em identificar movimentação atípica e em comprovar contratação individualizada
impede a
aplicação da excludente de responsabilidade.

Diante disso,
a fraude perpetrada mediante utilização do aplicativo do banco integra o risco do empreendimento financeiro
,
qualifica fortuito interno
e caracteriza falha na prestação de serviço
, nos termos do art. 14 do CDC e
do Verbete Sumular
479 do STJ.

Desse modo, inexistente prova idônea da contratação, impõe-se reconhecer
a
falha na prestação de serviço,
a inexigibilidade dos empréstimos e determinar a cessação imediata dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do Autor.

Quanto à fixação do valor da indenização por danos morais, certo é que não se mostra tarefa simples, pois envolve considerável grau de subjetividade e ampla controvérsia, já que mensurar a dor alheia é, por natureza, uma missão árdua. Afinal, é difícil dimensionar o sofrimento que não se experimentou, já que a dor ganha forma em cada corpo de maneira única.Se por um lado o valor não deve ser exorbitante, por outro, também não pode ser irrisório.

No caso concreto, a vinculação do Autor a empréstimos não reconhecidos, com consequentes descontos
mensais em benefício previdenciário, sem prova idônea de contratação e em contexto de
hipervulnerabilidade
digital, configura violação relevante à esfera existencial do consumidor. A situação ultrapassa dissabores ordinários, pois envolve utilização indevida de dados, criação de dívida não contraída e restrição concreta ao mínimo existencial.

O quadro delineado na inicial aponta, inclusive, repercussões materiais imediatas na vida do demandante, com alegação de insuficiência do benefício para aquisição de medicação e itens básicos, além de mudança para a residência da filha, circunstâncias que evidenciam impacto real na tranquilidade, segurança e dignidade do idoso.

Não há, por outro lado, nos autos, elementos que indiquem agravamento extraordinário para além da gravidade própria do ilícito, como exposição pública ampliada, recusa reiterada de crédito, ou constrangimento público específico. Ainda assim, o conjunto de fatores
como

idade avançada, fragilidade tecnológica, descontos sobre verba alimentar e imputação de dívida inexistente
,
autoriza a compensação extrapatrimonial, nos termos do entendimento desta Corte em hipóteses análogas de fraude bancária contra consumidor idoso, com reconhecimento de dano moral
in
re

ipsa
.

Em síntese, consideradas as circunstâncias do caso concreto, o perfil do consumidor, a natureza alimentar da verba atingida, a gravidade do ilícito e os parâmetros adotados por este Tribunal em situações semelhantes, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado por observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização, sem estímulo a enriquecimento sem causa.

Em situação semelhante, este Tribunal tem decidido:

(...)
III. Razões de decidir

3. A ausência de elementos probatórios mínimos — como contrato assinado, biometria,
token
,

geolocalização
, IP de acesso ou confirmação por fator duplo — impede a presunção de validade do empréstimo, notadamente diante da
hipervulnerabilidade
da consumidora, pessoa idosa de 71 anos, o que reforça o dever de diligência qualificada por parte da instituição financeira.

4. A simples exibição de registro de
login
e senha não supre a exigência de prova da contratação válida, tampouco transfere automaticamente ao consumidor os riscos da operação.

5. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo incabível a invocação da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, quando não demonstrada a segurança e integridade da cadeia de autenticação da operação.

6. A imediata contestação da operação pela autora, associada à transferência do valor a terceiro fraudador e à ausência de qualquer aproveitamento do montante creditado, demonstram a inexistência de anuência com a contratação.

7. A conduta omissiva da instituição financeira, ao permitir movimentação atípica em conta de idosa sem medidas de proteção adequadas, enseja violação aos direitos da personalidade, configurando dano moral indenizável.

8. O montante fixado de R$ 7.000,00
(sete mil reais)
é proporcional, observando os critérios de razoabilidade, compensação e função pedagógica, alinhando-se à jurisprudência consolidada desta Corte para hipóteses semelhantes.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A instituição financeira responde objetivamente por fraude bancária decorrente de contratação eletrônica não comprovada, quando ausentes elementos mínimos de segurança e de autenticação da vontade do consumidor. 2. A hipervulnerabilidade do consumidor idoso impõe dever de cuidado reforçado à instituição financeira, não se presumindo sua culpa em operações não reconhecidas. 3. O abalo decorrente de empréstimo fraudulento e descontos indevidos comprometedores da subsistência configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, X e XXXII; CDC, arts. 6o, III e VI; 14, caput e § 3o, II. (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Apelação 1003448-14.2024.8.11.0010, relatora Desembargadora Maria Helena Gargaglione Povoas, Julgado em 17/12/2025, publicado no DJE 23/12/2025).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO.

GOLPE DO FALSO SACOLÃO. PADRÃO ATÍPICO DE MOVIMENTAÇÃO.
PESSOA IDOSA HIPERVULNERÁVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANOS MORAIS REDUZIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica referente a conta corrente, contrato de empréstimo consignado e cartão de crédito, bem como condenou ao pagamento de indenização por danos morais e restituição de valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, pessoa idosa vítima de fraude conhecida como "golpe do falso sacolão".

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada objetivamente por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias envolvendo pessoa idosa hipervulnerável; (ii) verificar se a sofisticação tecnológica da contratação digital, com autenticação por senha e biometria, afasta a
responsabilidade da instituição diante de movimentações atípicas posteriores; e (iii) analisar a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados, independentemente da existência de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Restou evidenciada a ocorrência de fraude contra pessoa idosa e hipervulnerável, comprovada pelos documentos dos autos, incluindo boletim de ocorrência e padrão atípico de movimentações bancárias posteriores à contratação, com
pulverização do valor creditado em múltiplas transferências via PIX para beneficiários desconhecidos em cinco dias.

6. A sofisticação das fraudes na atualidade não exime a instituição financeira de seu dever de segurança, especialmente diante do padrão suspeito de movimentações que se seguiu à contratação, não tendo a instituição demonstrado medidas eficazes de prevenção ou monitoramento de transações fraudulentas.

7. O dano moral configura-se como dano in re ipsa, dispensando comprovação específica, caracterizado pela utilização indevida de dados pessoais de pessoa idosa, descontos em aposentadoria e constrangimento decorrente de dívidas não contraídas, ultrapassando meros aborrecimentos cotidianos.

8. O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo necessária sua redução para adequação aos parâmetros jurisprudenciais e às peculiaridades do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais. Correção de ofício de erro material quanto à forma de restituição dos valores descontados.

Tese de julgamento: "
1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros contra pessoas idosas hipervulneráveis, ainda que a contratação tenha ocorrido mediante autenticação digital, quando evidenciado padrão atípico de movimentações posteriores e ausência de medidas eficazes de prevenção e monitoramento. 2. O dano moral decorrente de fraude bancária contra pessoa idosa constitui dano in re ipsa, dispensando comprovação específica do prejuízo. 3. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros jurisprudenciais consolidados
”.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, 17 e 51; CC, art. 927; CF/1988, art. 230.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1061; TJ-MT, AC 1000131-88.2022.8.11.0006, Rel. Des. Nilza Maria
Possas de Carvalho, j. 18/10/2022; TJ-MT, AC 1025421-63.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 18/06/2024.

(
TJMT,
Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação 1045132-83.2025.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 21/11/2025).

No que se refere aos consectários legais,
no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 2.108.182/MG, a Terceira Turma do STJ, sob relatoria da Ministra Nancy Andrighi, assentou que, em hipóteses de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), devendo incidir a Taxa Selic como índice único, por englobar correção monetária e juros de mora, vedada a cumulação com quaisquer outros índices.

É esta a ementa do acórdão:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO.

1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art . 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador.

2. Na espécie, o acórdão embargado incorreu em omissão, porque, apesar de ter acolhido a pretensão da embargante, não se manifestou sobre os consectários legais da condenação.

3. Conforme jurisprudência desta Corte, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), de acordo com a taxa SELIC.

4. Não caracteriza omissão a ausência de ressalva, no acórdão embargado, quanto à gratuidade da justiça concedida à parte por decisão anterior, quando a questão não é objeto do recurso especial, ressaltando-se que a ausência de menção não revoga o benefício.

5.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão do acórdão embargado e fixar a incidência, sobre o valor da condenação, de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária desde a data do arbitramento, aplicando-se a taxa SELIC.
(STJ, Terceira Turma, EDcl no REsp 2108182/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no DJe em 06/06/2024).

Tal orientação incide na espécie, pois a condenação decorre de ilícito vinculado à indevida imputação de dívida e descontos em benefício previdenciário. No caso, o evento danoso corresponde à data do primeiro desconto indevido sobre o benefício do Autor, conforme se apurar nos documentos previdenciários e extratos juntados aos autos.

Dessa forma, sobre o valor da indenização por danos morais incidirão juros de mora a partir do evento danoso (data do primeiro desconto indevido) e correção monetária desde a data do arbitramento, aplicando-se a Taxa Selic como índice único de atualização, em conformidade com as Súmulas 54 e 362 do STJ, Tema 905 do STJ e art. 406 do Código Civil, com redação conferida pela Lei n. 14.905/2024.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao Recurso
,
reformo a sentença
e
julgo parcialmente procedente o
s

pedidos iniciais para: i)

declar
ar

a inexistência da relação jurídica referente aos empréstimos impugnados e, por conseguinte, a inexigibilidade dos débitos deles decorrentes
;
ii
)
determinar
a cessação imediata dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do Autor vinculados às contratações objeto da demanda
; e
iii
)
condenar
a Ré ao pagamento de indenização por danos morais que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de atualização monetária a partir desta data e juros moratórios a partir do evento danoso, com aplicação da Taxa
Selic
como índice único
.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial e condeno a Ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em
20
% (
vinte
por cento)
do

valor da condenação
, consistente no valor total dos débitos declarados inexigíveis e das parcelas cuja cobrança foi obstada, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Ao caso não se aplica a majoração de honorários prevista no artigo 85, § 11, do CPC, em razão do provimento parcial do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026